Tribunal: TJMT
Processo: 1032538-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032538-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), JOYCE LAYNE COSTA DOS SANTOS - CPF: 052.497.171-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOYCE LAYNE COSTA DOS SANTOS - CPF: 052.497.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE GESTANTE EM EMERGÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRAZO DE 48 HORAS. MULTA COMINATÓRIA. COMPLEMENTARIEDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou aos entes públicos a transferência, em 48 horas, de gestante de 14 semanas com
nefrolitíase
bilateral não obstrutiva e dor refratária, classificada como “Emergência – Prioridade 0” no sistema de regulação estadual, fixando multa de até 20% do valor da causa e admitindo bloqueio de valores em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é impertinente a fixação de multa cominatória diante da possibilidade de bloqueio judicial; (
ii
) estabelecer se o prazo de 48 horas é irrazoável ante exigências administrativas da Lei no 14.133/2021; (
iii
) verificar se a multa é excessiva à luz do art. 537 do CPC; e (
iv
) determinar se há risco de dano grave ao erário apto a justificar a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de origem corretamente utiliza, de forma complementar e escalonada, a multa cominatória e o bloqueio de valores, em conformidade com o poder geral de efetivação do art. 139, IV, do CPC, assegurando meios proporcionais e adequados para compelir o cumprimento da ordem.

O prazo judicial de 48 horas se revela razoável diante da emergência atestada pela própria Administração e compatível com o ordenamento jurídico, que admite a contratação direta em situações urgentes nos termos do art. 75, VIII, da Lei no 14.133/2021.

A multa fixada, limitada a até 20% do valor da causa, resulta em montante reduzido e adequado à função coercitiva prevista no art. 537 e §1o do CPC, não configurando excesso nem violação ao princípio da proporcionalidade.

A alegação de risco de
dano
ao erário não prevalece sobre o direito fundamental à vida e à saúde (CF, art. 5o, caput, e 196), prevalecendo a proteção da integridade física da paciente sobre interesses patrimoniais estatais hipotéticos e futuros.

A ponderação entre valores constitucionais impõe a primazia da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), afastando qualquer mitigação das medidas urgentes destinadas à preservação da saúde e da vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: 1.
A multa cominatória e o bloqueio de valores constituem instrumentos complementares de coerção e sub-rogação, podendo ser utilizados conjuntamente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
2.
Em
situações de emergência
médica, é legítima a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação, ainda que envolva procedimentos administrativos sujeitos à Lei no 14.133/2021.
3.
A multa fixada em percentual reduzido sobre o valor da causa atende à finalidade coercitiva do art. 537 do CPC e não se caracteriza como excessiva.
4.
A proteção ao direito à vida e à saúde prevalece sobre eventuais riscos patrimoniais ao erário decorrentes da execução de tutelas provisórias.

Dispositivos e normas relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, caput; 196. CPC,
arts
. 139, IV; 537 e §1o. Lei no 14.133/2021, art. 75, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001573-03.2025.8.11.0033 (cópia da decisão sob o ID 316095354), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor da paciente JOYCE LAYNE COSTA DOS SANTOS.

A ação originária foi proposta com o objetivo de compelir os entes públicos a garantir o direito à saúde da paciente, gestante de 14 (quatorze) semanas, que se encontrava internada em unidade de pronto atendimento
com diagnóstico de
nefrolitíase
bilateral não obstrutiva, apresentando quadro de dor lombar intensa e refratária à medicação. Conforme documentação acostada ao feito de origem, a solicitação de transferência para unidade hospitalar com suporte especializado em nefrologia foi inserida no Sistema de Regulação Estadual (SISREG) e classificada com a mais alta prioridade – "Prioridade 0 – Emergência" –, indicando a necessidade de atendimento imediato, conforme se extrai da decisão liminar deste relator (ID 319774372).

O juízo a quo, em decisão proferida em regime de plantão no dia 14 de setembro de 2025, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciassem a transferência da paciente para hospital com suporte especializado, bem como a realização dos exames e procedimentos necessários. A decisão cominou, para a hipótese de descumprimento, a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte reclamada a multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo de outras sanções e, ainda, do bloqueio de valores em contas públicas para a satisfação da ordem (ID 316095354).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento (ID 316095353), sustentando, em suma: (a) a impertinência da multa cominatória fixada, ao argumento de que a medida de bloqueio judicial seria mais eficaz e menos onerosa ao erário, considerando que a falha na prestação do serviço público decorre de problemas estruturais e não de resistência deliberada; (b) a excessividade da penalidade, pugnando por sua exclusão ou revisão, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil; (c) a irrazoabilidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação, por desconsiderar as formalidades do regime jurídico de direito público, notadamente as exigências da Lei no 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); e (d) o risco de dano grave ao erário, em razão da controvérsia jurídica acerca da
irrepetibilidade
dos valores despendidos no cumprimento de tutelas de urgência posteriormente revertidas.

Inicialmente distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça, o recurso teve a competência declinada para esta Turma Recursal em razão do valor da causa, por força da decisão monocrática de ID 316377885.

Recebido o recurso neste Gabinete, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, por meio da decisão de ID 319774372, mantendo-se hígidos os efeitos da decisão agravada.

Devidamente intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 323579854), pugnando pelo total desprovimento do recurso, por entender que a decisão de primeiro grau
encontra-se
em perfeita
consonância com o ordenamento jurídico e com a gravidade da situação fática, ressaltando a prevalência do direito à vida e à saúde sobre questões formais e patrimoniais.

Instado a se manifestar na condição de custos legis, o douto representante do Ministério Público atuante nesta instância recursal emitiu parecer (ID 324391376), ratificando as contrarrazões apresentadas na origem e opinando pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a pretensão do Agravante não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a bem lançada decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, reiterando e aprofundando os fundamentos já expendidos na análise liminar constante do ID 319774372.

As razões recursais, embora articuladas com técnica e erudição, partem de premissas que não resistem a uma análise mais aprofundada do caso concreto e dos princípios constitucionais e processuais que regem a matéria, especialmente quando se trata da tutela de direitos fundamentais de primeiríssima grandeza, como a vida e a saúde.

Passo, pois, à análise pormenorizada de cada um dos pontos de insurgência, organizando a fundamentação em tópicos para maior clareza e sistematização do raciocínio
.

I.
Da Plenitude dos Instrumentos Coercitivos e da Correta Aplicação Gradual pelo Juízo de Origem

O primeiro e principal eixo argumentativo do Agravante reside na suposta impertinência da multa cominatória, sugerindo uma preferência absoluta pelo bloqueio judicial de valores como medida mais eficaz e menos onerosa ao erário. Tal argumento, contudo, revela uma compreensão reducionista e equivocada tanto da decisão agravada quanto da própria sistemática de efetivação das decisões judiciais instituída pelo moderno direito processual civil. A decisão objurgada, longe de se limitar a um único instrumento coercitivo, demonstrou notável prudência ao prever um arsenal de medidas destinadas a assegurar o cumprimento da ordem, em uma abordagem escalonada e multifacetada.

Ao fixar as consequências para o descumprimento, o magistrado de piso expressamente consignou que a inércia sujeitaria os demandados à multa, “sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis [...], além do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial” (ID 316095354, p. 5). A redação da decisão não deixa margem a dúvidas: a multa (astreinte) e o bloqueio de valores foram
concebidos não como alternativas excludentes, mas como ferramentas complementares no heterogêneo quadro de medidas de apoio à disposição do juiz para dar efetividade aos seus provimentos, conforme autoriza o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, a análise sob a ótica da teoria do direito sancionador é particularmente elucidativa. A multa cominatória exerce, primariamente, uma função coercitiva de natureza psicológica. Seu propósito não é o de se converter em crédito pecuniário para a parte, mas o de funcionar como um poderoso desestímulo à desobediência, pautado na premissa de que o custo da recalcitrância se tornará economicamente desinteressante para o devedor. Trata-se de um mecanismo que visa a obter o cumprimento específico da obrigação pela própria vontade do obrigado. O bloqueio de valores, por sua vez, opera em uma lógica distinta: a da sub-rogação. Diante da falha da coerção psicológica, o Poder Judiciário avança sobre o patrimônio do devedor para, por meio de seus próprios atos, realizar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

Portanto, a decisão agravada não incorreu em qualquer impertinência. Ao contrário, utilizou com maestria o poder geral de efetivação, estabelecendo uma clara sequência lógica: primeiramente, busca-se o cumprimento voluntário por meio da ameaça da sanção pecuniária; em caso de falha, aciona-se a medida executiva direta para garantir o direito tutelado. A cronologia dos fatos no processo de origem, como já pontuado na decisão liminar (ID 319774372), corrobora a adequação e a necessidade dessa abordagem. A ordem judicial, emitida em 14 de setembro de 2025, não foi cumprida no prazo assinalado. Foi somente após a provocação do Ministério Público e a efetivação do bloqueio de valores pelo juízo (medida
esta
já prevista na decisão inicial) que a paciente teve seu direito fundamental ao tratamento assegurado. A realidade fática demonstrou, de forma incontestável, que o arsenal coercitivo delineado pelo magistrado não só era adequado, como foi indispensável para superar a inércia administrativa.

II.
Da Prevalência do Direito à Vida sobre as Formalidades Administrativas e da Razoabilidade do Prazo Judicial em Contextos de Emergência

O segundo argumento recursal, que ataca a razoabilidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob a alegação de incompatibilidade com os trâmites da Lei de Licitações, beira a litigância de má-fé e revela um perigoso formalismo, divorciado da hierarquia de valores imposta pela Constituição da República. A razoabilidade de um prazo judicial não pode ser aferida em um vácuo abstrato, mas deve ser ponderada em face da urgência da situação e da natureza do bem jurídico tutelado.

No caso em apreço, a urgência é manifesta, incontroversa e, mais do que isso, foi atestada pela própria Administração Pública. A ficha de regulação, inserida no sistema oficial do Estado, classificou a necessidade
da paciente como “Emergência”, o que, na linguagem médica e administrativa, significa risco iminente à saúde e necessidade de intervenção imediata. A paciente encontrava-se em um estado de dor refratária, com o agravante de uma gestação em curso, cenário que potencializa exponencialmente os riscos de uma espera prolongada. A demora, portanto, não era uma mera inconveniência, mas uma ameaça concreta à sua integridade física e à do nascituro.

Invocar os prazos e procedimentos da Lei no 14.133/2021 como um escudo para justificar a inércia em um quadro emergencial é ignorar a própria lógica e o texto expresso da referida legislação. O direito administrativo moderno não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do interesse público. Em situações que colocam em risco a vida e a segurança das pessoas, o formalismo cede espaço à efetividade. É precisamente para cenários como o presente que o legislador previu, no artigo 75, inciso VIII, da Nova Lei de Licitações, a hipótese de contratação direta por dispensa de licitação. A norma autoriza tal procedimento “nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas”.

Dessa forma, o argumento do Agravante se esvai por completo. Não se está a exigir que o Estado desrespeite a lei, mas sim que a aplique corretamente, utilizando-se dos mecanismos que o próprio ordenamento jurídico lhe confere para agir com a celeridade que a
situação de emergência
demanda. O prazo de 48 (quarenta e oito) horas, longe de ser arbitrário, foi uma resposta jurisdicional proporcional à gravidade do quadro clínico e à inércia administrativa que já se protraía desde a inserção da paciente no sistema de regulação. O direito à vida não pode ser feito refém de uma interpretação burocrática e paralisante das normas de gestão pública.

III.
Da Adequação e Finalidade Coercitiva da Multa Cominatória no Âmbito do Direito Processual Sancionador

O Agravante se insurge, ainda, contra a multa fixada, classificando-a como exorbitante. A irresignação, todavia, não prospera. A análise do valor das astreintes deve partir de sua finalidade precípua, que, como já mencionado, é eminentemente coercitiva, e não compensatória ou indenizatória. A sanção deve ser suficientemente robusta para coagir psicologicamente o devedor a abandonar a conduta omissiva ou comissiva contrária ao comando judicial. Um valor simbólico ou irrisório frustraria por completo o instituto, tornando a ordem judicial uma mera recomendação desprovida de força impositiva.

No caso concreto, a decisão agravada estabeleceu a penalidade em “até 20% (vinte por cento) do valor da causa” (ID 316095354, p. 5). Considerando que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos
e dezoito reais), a multa máxima aplicável seria de R$ 303,60 (trezentos e três reais e sessenta centavos). É patente que tal montante não se afigura, sob qualquer perspectiva de razoabilidade, como exorbitante, excessivo ou capaz de gerar enriquecimento sem causa. Pelo contrário, diante da magnitude do devedor – o próprio Estado – e da gravidade da obrigação descumprida – a salvaguarda da saúde de uma gestante em
situação de emergência
–, o valor fixado se revela até mesmo modesto, operando no limiar mínimo de
sua potencial
eficácia coercitiva.

Ademais, a flexibilidade inerente ao instituto, consagrada no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, que permite ao magistrado, a qualquer tempo, modificar o valor, a periodicidade ou mesmo excluir a multa, funciona como uma válvula de segurança contra eventuais desproporcionalidades que possam surgir ao longo do processo. A preocupação do ente estatal com o pagamento de uma multa de valor tão reduzido, em detrimento do cumprimento de uma obrigação vital, apenas reforça a pertinência de seu arbitramento. A função da multa não é ser paga, mas sim compelir a uma ação. Se a sua mera previsão já mobiliza a máquina estatal a recorrer, ainda que com argumentos frágeis, demonstra-se sua intrínseca capacidade de interferir no cálculo decisório do gestor público, que é, em última análise, seu objetivo.

I
V
.
Da Ponderação de Valores Constitucionais e da Primazia Absoluta do Direito à Vida em Face de Discussões Patrimoniais Secundárias

Por fim, o Agravante acena com o periculum in mora inverso, consubstanciado no risco de
dano
ao erário e na controvérsia jurídica sobre a repetibilidade de valores despendidos em cumprimento de tutelas provisórias posteriormente cassadas. Este argumento, embora juridicamente relevante em outros contextos, é absolutamente improcedente na presente hipótese, pois representa uma tentativa inaceitável de inverter a hierarquia de valores cardeais estabelecida pelo constituinte originário.

O que se tem, no caso, é um conflito aparente entre, de um lado, o direito à vida e à saúde da paciente e de seu feto (artigos 5o, caput, e 196 da Constituição Federal), e, de outro, o interesse patrimonial secundário do Estado e a higidez das finanças públicas. A solução deste conflito, por meio da técnica da ponderação, conduz a uma conclusão única e inafastável: a absoluta prevalência do direito à vida. A dignidade da pessoa humana, elevada à condição de fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1o, inciso III, da Carta Magna, atua como vetor axiológico de todo o ordenamento jurídico, impondo que, em situações-limite, a proteção da existência humana se sobreponha a quaisquer considerações de ordem meramente econômica ou administrativa.

O risco de dano que aflige a paciente é concreto, iminente e potencialmente irreversível – a degradação de sua saúde, o sofrimento agudo e, no limite, a perda de sua vida ou da vida do nascituro. O risco alegado
pelo Estado, por sua vez, é meramente patrimonial, hipotético e futuro. Postergar a concessão de uma medida salvífica, que visa a evitar um dano irreparável à pessoa, com base em uma futura e incerta controvérsia sobre a devolução de verbas públicas, seria uma subversão completa da ordem de prioridades constitucionais e uma negação da própria função jurisdicional de garantir o mínimo existencial.

A discussão sobre a repetibilidade dos valores é, sem dúvida, um tema de grande importância para o direito administrativo e processual, mas sua arena de debate é outra. Ela não pode servir de pretexto para paralisar a prestação jurisdicional de urgência em matéria de saúde. A função primordial do Poder Judiciário, quando provocado a tutelar o direito à vida, é agir de forma célere e eficaz para remover os obstáculos que se interpõem à sua plena realização. O custo financeiro dessa atuação, embora deva ser gerido com responsabilidade, não pode constituir um óbice intransponível à concretização do mais fundamental de todos os direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em plena consonância com os fundamentos aqui detalhados, e reiterando as razões que já haviam embasado o indeferimento do efeito suspensivo, conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem (ID 316095354), por seus próprios e por estes fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025